Tribunal: TJMT
Processo: 1018560-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018560-29.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MILTON ELIAS - CPF: 065.201.081-46 (PACIENTE), ALZINÉIA TORRES CARNEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, COM A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.340/06 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS POSTERIORMENTE À PRISÃO DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva somente é legítima diante da satisfação concomitante dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
.

Logo, imputando-se ao paciente os delitos de lesão corporal [art. 129, §9o, CP] e ameaça [art. 147, CP], cujo somatório dos patamares máximos das penas privativas de liberdade, abstratamente previstas nos tipos penais, não ultrapassa 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a demonstrar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem a imposição prévia de providências protetivas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida ao menos uma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Ordem concedida. Prisão preventiva afastada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

MILTON ELIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 129, §9o, e no art. 147, ambos do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico alega
não mais persistir o requisito legal do art. 312 do CPP, pertinente ao
periculum libertatis
, pois afirma que a conduta agressiva do paciente é fato isolado em sua vida e somente ocorreu porque perdeu a cabeça após a sua ex-convivente, a vítima
Alzinéia Torres Carneiro
, dizer-lhe que “
o traía em sua própria casa e leito”
.

Nessa esteira, assevera que, passados 20 (vinte) dias do encarceramento provisório do increpado, não mais existe “
a surpresa e novidade da suposta perfídia, desencadeadora da reação agressiva”
, a afastar o risco que a sua liberdade representa à integridade física e psíquica da ofendida, máxime porque teria ressaltado durante a audiência de custódia que possui a intenção de, atendidas as imposições judiciais, mudar-se da cidade e comarca de Cáceres/MT, o que o manteria distante de sua ex-companheira.

De outro norte, alega que
a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no art. 313, inc. III, do CPP
e utilizada na decisão constritiva para lastrear a medida extremada,
não se aplica à hipótese versada
, uma vez que
as medidas protetivas de urgência teriam sido deferidas em momento posterior à prisão do favorecido nessa ordem
, a impossibilitar o deliberado descumprimento de tais providências.

E, em derradeiro, conclui que, frente às circunstâncias fáticas, acaso condenado em 1o grau, o enclausurado certamente será submetido a cumprir pena em regime diverso do fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal a ser ajuizada na instância primitiva, o que
viola o princípio da homogeneidade
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida da cópia do substabelecimento de ID 26987466 ao ID 26987468.

A tutela de urgência reclamada restou

indeferida
(ID 27175484) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos com a juntada dos documentos sob o ID 28314528.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem
(ID 28673484).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Milton Elias
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer as condutas ilícitas descritas no
art. 129, §9o, e no art. 147, ambos do CP
, em face de sua companheira, a vítima
Alzinéia Torres Carneiro
, pois, suspeitando que ela o traía, teria a agredido com socos no rosto, causando-lhe diversos hematomas, além de ameaçá-la de morte.

Recebido o auto prisional pelo d. magistrado singular, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, objetivando
resguardar a integridade física e psíquica da ofendida.

Sucede, porém, que na hipótese versada, os tipos penais imputados ao paciente são apenados com “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos
”
[lesão corporal] e “
detenção, de um a seis meses, ou multa
”

[ameaça], cujo somatório dos patamares máximos das penas privativas de liberdade não ultrapassa 04 (quatro) anos,
a afastar, de plano, o requisito de admissibilidade da medida extremada previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Demais a isso, ao tempo em que o encarcerado se encontra civilmente identificado e nada consta nos autos a demonstrar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso, não escapa a este Relator que os delitos contra a mulher foram supostamente praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, o que, a teor do disposto no art. 313, inc. III, do CPP, admite o decreto da prisão preventiva para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência impostas em favor da ofendida em momento anterior e desde que haja a inequívoca intimação do agente acerca desta imposição, com o seu deliberado descumprimento.

No entanto, verte da prova pré-constituída que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
12/11/2019
e, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, constatei que
as providências de proteção foram decretadas em favor da vítima
Alzinéia Torres Carneiro
no dia seguinte
[
13/11/2019
], como se verifica no andamento processual das Medidas Protetivas de urgência n.o 9065-57.2019.811.0006 – código: 257148.

Com isso, impede-se, também, considerar a satisfação dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos nos incisos II e III e no parágrafo único, todos do artigo 313 do Código de Processo Penal.

À vista disso,
a medida segregatícia do paciente não se sustenta, porquanto carece de suporte normativo para a sua manutenção
, visto que não houve a satisfação de qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPP,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a sua soltura.

Nada obstante a isso, não me passa despercebida a maior gravidade das condutas ilícitas supostamente praticadas pelo increpado e a aparente periculosidade social que possui, máxime porque tudo indica este não ser o seu primeiro envolvimento com delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Isso porque, como bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, além do procedimento em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, tramita em desfavor do segregado, ainda, o Inquérito Policial n.o 9063-24.2018.811.0006 – código: 241786, em que se apura a prática do crime de ameaça levado a efeito em face de outra vítima, chamada
Ângela Maria de Andrade,
a qual foi beneficiada com o decreto das medidas protetivas de urgência autuadas sob o n.o 13151-42.2017.811.0006 – código: 228376.

Logo, o aparente comportamento reiterado do paciente na prática de infrações penais as quais incidem as disposições normativas da Lei n.o 11.343/06 demonstra o risco que representa ao meio social, a tornar inadequada à sociedade a sua liberdade sem qualquer condicionante,
o que justifica a sua submissão
às medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. juízo de 1o grau, sem prejuízo das providências protetivas de urgência já impostas.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.o c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional, e
CONCEDO A ORDEM
para o fim de
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
MILTON ELIAS
por
medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP,
a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para se manter preso o increpado, sem prejuízo das providências protetivas de urgência já impostas.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020